Tribunal: TJMT
Processo: 1041597-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041597-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER SILVA DA LUZ - CPF: 000.642.391-44 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL E FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR, SOB PENA DE INCIDIR EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154646271, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
,
condenando
a reclamada a restituição do valor pago pelo reclamante, no montante de
R$ 1.800,75 (um mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos),
corrigido pelo INPC, a partir do efetivo pagamento, e acrescido de juros desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, bem como requer a fixação dos danos materiais em
R$ 2.710,32 (dois mil e setecentos e dez reais e trinta e dois centavos)
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
23/10/2021
, firmou contrato com a reclamada, consistente na revisão do financiamento de seu veículo realizado junto ao Banco Hyundai.

Afirma o reclamante que se comprometeu a efetuar o pagamento de
R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)
, dividido em
10 (dez) parcelas
de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
, sendo que já foi pago o valor de
R$ 1.800,75 (um mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos).

No entanto, foi surpreendido com a ordem de busca e apreensão de seu veículo, sendo que ao entrar em contato com a reclamada foi orientado a esconder o automóvel, induzindo-o a praticar conduta tipificada como crime de desobediência (CP, art. 330).

Desse modo, entrou em contato com a assessoria do Banco Hyundai, informando que estaria realizando o pagamento para que fosse retirada a busca e apreensão, tendo em vista que utilizava o veículo como meio de trabalho. Assim, o autor teve que fazer um empréstimo para realizar a quitação do contrato de financiamento.

Diante disso, sustenta que houve quebra de contrato e falha na prestação do serviço da demandada, pugnando pela devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 1.800,75 (um mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos),
além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada, afirmando não ter orientado a reclamante no sentido de esconder o veículo, a fim de evitar apreensão do mesmo.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
,
condenando
a reclamada a restituição do valor pago pelo reclamante, no montante de
R$ 1.800,75 (um mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos),
corrigido pelo INPC, a partir do efetivo pagamento, e acrescido de juros desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Nesse contexto é dever do fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da prestação do serviço contratado, de cujo ônus, no entanto, não se desincumbiu.

É o que se conclui, na medida em que a prova documental produzida pela Ré se restringe a um relatório interno constando informações de conversas mantidas entre funcionários (ID 93683311), cujo documento, além de emitido unilateralmente pela requerida, não é suficiente a demonstrar a prestação de serviço para a qual foi contratada.

A despeito da Ré informar ter mantido contato com a instituição financeira, não produziu nenhuma prova nesse sentido, a fim de corroborar a efetiva prestação de serviço atinente à renegociação do contrato mantido pelo Autor, não tendo demonstrado que houve tratativas concretas ou propostas de acordo junto ao agente

financeiro.

Assim delineado, conclui-se que a parte Ré não logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC.

Logo,
impõe-se a rescisão do contrato e a responsabilização pelo descumprimento contratual, mediante a restituição dos valores pagos pelo Autor
, decorrente da ausência de prova da prestação dos serviços que foram contratados, nos termos do artigo 14, do CDC.

(...)

Melhor sorte não alcança o demandante no que tange ao pedido de indenização por danos morais, haja vista que o inadimplemento contratual em si, por mais que se trate de um fato desagradável, por si só, não enseja a almejada reparação moral.
(...)
(grifei)

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente do descumprimento contratual, sendo o autor surpreendido com a ordem de busca e apreensão de seu veículo
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
CONTRATO PARA INTERMEDIAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
. FATOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ, CUJO ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.
DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJPR - 2ª Turma Recursal - 0017001-25.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 29.04.2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos
danos materiais
, tenho que estes merecem ser mantidos, no valor pleiteado na exordial e fixado pelo Juízo singular (
R$ 1.800,75), sob pena de incidir em julgamento
ultra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe
PARCIAL
provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023